Tribunal: TJMT
Processo: 1018720-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018720-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDA RURAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – CPC, ART. 1.019, INCISO I, C/C ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DE QUE A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA FORA PLEITEADA FORMALMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando as razões recursais convencem da probabilidade do provimento do recurso e de que a imediata produção dos efeitos da decisão impugnada será capaz de gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inteligência do art. 995, paragrafo único, do CPC. 2.
Embora a prorrogação da dívida rural constitua direito do devedor e obrigação do credor, deve o interessado preencher todos os requisitos da Lei no 9.138/95 para que faça jus ao benefício, cumprindo demonstrá-los em Juízo a fim de evidenciar a injusta recusa em concedê-lo, e, considerando que a prévia negativa extrajudicial é aspecto fundamental, não cabe análise judicial a respeito da prorrogação se a mesma não foi sequer pleiteada formalmente à instituição financeira, ou seja, sem que fossem observadas as formalidades e requisitos exigidos à validade do ato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1018720-20.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018720-20.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RÚBIA ARGENTA DEON contra a
decisão que, nos autos
do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018720-20.2020.8.11.0000
, interposto pelos ora agravantes contra decisão proferida nos autos da

ação de “
Prorrogação de Crédito Rural
” (Proc. no 0012309-75.2018.8.11.0055), ajuizada por eles contra o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.,
admitiu o processamento do recurso,
porém, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por considerar que os fundamentos recursais não convenciam quanto à presença dos requisitos exigidos pelo art. 995, paragrafo único, do CPC
(cf. Id. no 57346538).

Os agravantes insistem em que possuem “
direito protestativo ao alongamento da dívida originária de crédito rural (conforme o teor da Súmula 298 do STJ)

requerido administrativamente
”, na medida em que preencheram os requisitos legais necessários à concessão da benesse, eis que, “
em razão da frustração da safra 2015/2016, causada pelo não funcionamento das Plantadeiras New Holand, e da Safra 2016/2017
(...)
, em razão da catástrofe climática do excesso de chuvas, que impediu o desenvolvimento da atividade da nova safra,
(...)
não tiveram como arcar com as obrigações financeiras assumidas
”, e, conforme as provas documentais juntadas ao feito, “
em específico a troca de e-mails nos quais a parte agravada confessa que estava processando o pedido de prorrogação de crédito (portanto, que houve pedido formal) que culminou em uma recusa imotivada/ilegal/injusta baseada apenas em divergências pessoais dos representantes da parte requerida com a autora
”, sendo que se trata de fato perfeitamente possível de se corroborado e confirmado pela devida instrução probatória em Juízo, importando em inegável cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quanto a essa questão.

Sustentam, nesse sentido, que estão presentes os requisitos exigidos à concessão da tutela de urgência recursal, sendo a probabilidade do direito consubstanciada no flagrante cerceamento de defesa, já que “
fora solicitada apresentação de documentos pelo Juízo Singular, ficando evidente a possibilidade de se alterar o julgamento quanto ao preenchimento dos requisitos caso fosse oportunizada a melhor instrução quanto ao tema decidido no afogadilho
”, e, por sua vez, o perigo de dano decorre dos imensos prejuízos processuais com a postergação do provimento judicial, “
pois o provável provimento do agravo de instrumento imporá a necessidade da reabertura da instrução probatória, que já costuma se extremamente longa em casos complexos como no em tela, causando uma desarrazoada demora no trâmite processual, em

flagrante

violação

ao

princípio

constitucional

da

celeridade

e

da

razoável

tramitação

do processo
”
.

Pedem, então, o exercício do juízo de
retratação ou, então, o provimento deste recurso, para seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id. no 60755451).

O agravado ofertou as contrarrazões de Id. no 68160473, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RITJMT
, submeto o recurso ao para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz qualquer argumento fático ou jurídico novo, diverso daqueles já apresentados no agravo de instrumento, os quais foram devidamente apreciados e sopesados na decisão ora impugnada, que, ao admitir o processamento do recurso, em análise perfunctória da controvérsia, comum à cognição feita em caráter liminar, entendeu não estarem caracterizados os pressupostos legais necessários à excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 995, §único), seja porque os argumentos recursais não convenciam, não com o grau mínimo de segurança exigido e desejável, da probabilidade do direito dos agravantes, seja porque não se via no caso um cenário de urgência agônica, capaz de demonstrar que a manutenção do quadro fático por ora importará em risco iminente de dano irremediável ou de difícil reparação.

O cerce da controvérsia recursal gira em torno do preenchimento dos requisitos necessários à prorrogação de dívida rural oriunda de cédula de crédito rural, vinculada ao programa MODERFROTA, na forma do Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, Item 9, e, dentro dessa discussão, se seria possível comprovar em Juízo, através da produção de provas complementares, o preenchimento dos requisitos legais.

O MM. Juiz, ao sanear o processo, entendendo que a solução da questão em específico prescinde de outras provas a não ser a documental que já integra os autos, decidiu já resolver a questão atinente ao pedido de alongamento da dívida com base na previsão MCR 2.6.9, em julgando parcial do mérito da lide, dando pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Alegam os autores, em síntese, que emitiram 10 cédulas de crédito bancário com recursos do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras - Moderfrota, BNDES/FINAME.

Cédulas individualizadas sob o no 2015003572, no valor de 1.638.00,00 (fl. 42); no 2015003576, no valor de 126.000,00 (fl. 63); no 2015003578, valor R$ 108.000,00 (fl. 82); no 2015013747, valor R$ 43.200,00 (fl. 100); no 2015013750, valor R$ 920.000,00 (fl. 122); no 2016000121, valor R$ 1.008.000,00 (fl. 144); no 2016000123, valor R$ 495.000,00 (fl. 162); no 2015012519, valor R$ 440.000,00 (fl. 178); no 2016002253, valor R$ 495.000,00 (fl. 201); no 2015019563, valor R$ 1.971.000,00 (fl. 216).

Sustentam que as emitiram (...) para fins de investimento em sua atividade produtiva, contudo, em razão de falha no maquinário adquirido com os recursos fornecidos, perderam a janela ideal de plantio e cultivo da safra, razão pela qual parte do maquinário foi recolhido e procedido o cancelamento da compra junto à concessionária, conforme notas de devolução às fls.277/284.

Ressaltam que ficou ajustado com a fabricante e com a instituição financeira a restituição dos valores pagos pela plantadeira e quitação do financiamento, sendo certo que a fabricante também teria se comprometido a compensar os autores financeiramente pelos prejuízos ocasionados mediante quitação de parcelas dos demais financiamentos ou mesmo pagamento em moeda corrente, tendo sido cumprido apenas parcialmente o distrato com a quitação do financiamento das plantadeiras, cancelamento e liberação da respectiva garantia hipotecária, deixando a fabricante de restituir os valores inicialmente adimplidos pelos autores, bem como de ressarcir os prejuízos suportados.

Relatam, ainda, que, na safra 2016/2017, suportaram severos prejuízos em razão das fortes chuvas ocorridas na janela de colheita entre 15/10/2016 a 06/03/2017, o que impossibilitou a colheita do produto no período ideal, conforme laudo técnico e documentos de fls. 237/248, contudo, o novo pedido de prorrogação do débito a vencer em 2017 sequer foi respondido pela instituição financeira (fl. 670/685).

Em razão da negativa, intentaram a presente ação visando a condenação do requerido a realizar a prorrogação da dívida vencida em 2016 e 2017, inicialmente, nos termos do Manual de Crédito Rural e posteriormente nos termos da Circular SUP/AOI no 46/2018-BNDES e Súmula no 298 do STJ, requerendo já em fase liminar a concessão de tutela de urgência para a o deferimento da manutenção dos bens alienados fiduciariamente com os requerentes e a restituição dos eventualmente apreendidos bem como para determinar às requeridas a suspensão dos efeitos da mora e exclusão de seus nomes dos entes de proteção ao crédito e que se abstenha de proceder novas inclusões pelo débito oriundo do presente financiamento.

(...)

Nessa senda, passo a analisar do direito do autor a prorrogação prevista no Manual de Crédito Rural (2.6.9), e, nesse ponto, patente a improcedência da ação, visto que, apesar de constituir direito subjetivo do destinatário do crédito rural a prorrogação do seu crédito, e não uma faculdade da Instituição Financeira operadora do SCR, nos termos da Súmula no 298 do STJ, é certo que cabe ao autor a demonstração do preenchimento dos requisitos legais para tal prorrogação.

(...)

Inicialmente, cumpre observar que a simples troca de e-mails não constitui pedido formal de prorrogação, que, aliás, deve ser instruído com os elementos necessários à identificação do crédito e dos fatos que justificam a falta de capacidade de pagamento do autor.

(...)

Destaque-se, ainda, que, se reputássemos idônea a troca de mensagens junto ao SAC, é certo que tais requerimentos sequer poderiam ser acolhidos pela instituição financeira, visto que a prorrogação prevista no M.C.R limita-se às operações que não se encontram em curso irregular, o que não ocorre no presente caso, onde a mora já foi constituída há muito pela instituição financeira, o que se extrai, inclusive, dos autos da ação de Busca e Apreensão em apenso.

(...)

Com efeito, a condição da normalidade do débito para sua prorrogação claramente do item 2.6.12 do Manual de Crédito Rural, assim redigido: (...).

Veja-se que o aludido item está inserido no mesmo capítulo e seção (Capítulo 2 e Seção 6 do Manual de Crédito Rural) do item que trata da prorrogação, de sorte que, ao que parece, está umbilicalmente ligado à prorrogação naquelas específicas hipóteses (item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural), ao contrário do item 3.2.25 do Manual de Crédito Rural, que seria genérico.

Ou seja, tratando-se de crédito rural em curso irregular, o alongamento somente seria possível caso a instituição financeira operadora assumisse a operação com recursos livres, situação que não pode ser imposta a mesma, visto que não se encontra incluída no dirigismo contratual inerente ao Crédito Rural, visto que as operações de crédito livre devem decorrer, por sua própria natureza, da vontade livre da Instituição Financeira ainda que se submetam aos demais termos do SCR após sua disponibilização junto ao sistema.

Por fim, ainda que se reconhecesse como idôneo o requerimento administrativo, e admissível exigir da instituição financeira a reclassificação da fonte do financiamento para recursos livres, visto o crédito já se encontrar inadimplido, ainda assim se mostraria inviável o deferimento da prorrogação dos pagamentos nos termos do MCR 2.6.9, visto que os créditos objeto deste litigio são provenientes de programa de fomento (MODERFROTA) que se submete a norma própria, o que se extrai do item 2.6.10., ‘b’, II do MCR, senão vejamos: (...).

Assim, patente a improcedência do pleito quanto a aplicação da prorrogação da operação de crédito rural, nos termos do item 2.6.9 do MCR” (cf. Id no 56703460).

Os autores, ora agravantes, então, impugnaram a decisão via agravo de instrumento, suscitando, em síntese, a nulidade da decisão por violação à garantia do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a questão foi decidida sem que, antes, fosse oportunizado que fizessem prova do direito alegado através da dilação probatória em Juízo.

Todavia, como dito, os fundamentos recursais não convenceram nem quanto à probabilidade do direito, nem quanto ao perigo de dano, sendo assim indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento:

“Não enxergo em que medida a manutenção dos efeitos da decisão agravada podem representar
risco de dano grave

ou de impossível reparação
aos agravantes, até porque em nada modificou o cenário fático-jurídico em que se insere a relação jurídica das partes, e, se a preocupação é com a instauração da fase instrutória enquanto pende o processamento deste recurso, não há óbice algum de que, caso acolhida a pretensão recursal, seja reaberta a dilação probatória acerca da matéria aqui em discussão, definitivamente não sendo motivo idôneo a justificar a atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal.

Já quanto à matéria de fundo, ao menos à primeira vista, parece-me que o raciocínio decisório é defeso a qualquer crítica imediata, inclusive porque está alinhado com o posicionamento deste eg. TJMT, pois, embora seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, uma vez que a prorrogação não é automática e, menos ainda, para todos os casos.

Ilustrativamente: (...).

E, nessa perspectiva, ainda que se possa cogitar uma mitigação casuística e excepcional em relação ao rigor formal do requerimento administrativo de prolongamento do débito, a questão deve ser objeto de análise específica e aprofundada no exame do mérito pelo colegiado, aspecto que, por si só, afasta qualquer possibilidade de um juízo positivo agora quanto à probabilidade do direito afirmado pelos agravantes, inclusive, em consequência lógica dessa conclusão, no que toca ao cerceamento de defesa, afinal, no cenário mantido, a resolução da controvérsia realmente prescinde de quaisquer outras provas.” (cf. Id. no 57346538)

Reafirmo que, ao menos ao primeiro olhar, não se pode dizer que os fundamentos recursais denotam a probabilidade de êxito da pretensão recursal quando da análise do mérito, pois, repito, a
pesar de o alongamento da dívida rural constituir uma obrigação do credor, deve o interessado preencher todos os requisitos da Lei no 9.138/95 para fazer jus ao benefício, cumprindo demonstrá-los em juízo a fim de evidenciar a injusta recusa em concedê-lo
, e, considerando que a prévia negativa extrajudicial é aspecto fundamental, n
ão cabe análise judicial a respeito da prorrogação se a mesma não foi sequer
pleiteada formalmente
à instituição financeira
, ou seja, sem que fossem observadas as formalidades e requisitos exigidos à validade do ato.

Nesse sentido, assim já se posicionou o eg. STJ:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Resp no 1.323.728/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/12/2013)

Sendo o entendimento dominante visto na jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE ENQUADRAMENTO NO PESA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADAS – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 – RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO/RÉU DESPROVIDOS.

(...) 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0003089-95.2013.8.11.0033, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 04/02/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL E FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITO – SECURITIZAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – INOPONIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA COBRANÇA EXCESSIVA – NÃO RESTOU EVIDENCIADA A COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) não há prova de que a prorrogação foi pleiteada formalmente à instituição financeira por ocasião da suposta crise. Assim, não cabe na via judicial um enquadramento ao qual não tem direito. Posto isso, a não demonstração de que foram cumpridos os requisitos legais, exclui o direito à prorrogação do débito, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR). (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 91168/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018)

“EMENTA: AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA C/C DECLARATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO (ART. 273 DO CPC) – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Da decisão que defere ou indefere antecipação de tutela cabe Agravo de Instrumento, uma vez que seria ineficaz a discussão na modalidade retida. Para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que não se verifica a verossimilhança da alegação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 60699/2009, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 02.10.2009, DJ 05.10.2009)

Já sob a ótica do perigo de dano, definitivamente não há demonstração de situação que importe em risco iminente a justificar o avanço no mérito do recurso agora, em sede de tutela provisória, inexistindo comprovação concreta de uma situação de perigo iminente à situação da agravante, até porque o “perigo de dano” suscitado pelos agravantes está assentado em temor de que o processo venha a se delongar exaustivamente se for necessário reabrir a fase instrutória em caso de provimento do recurso, o que, porém, além de se cuidar de preocupação absolutamente abstrata, não se presta a denotar que o caso não pode aguardar até a apreciação do mérito do recurso pelo colegiado.

Logo, considerando que não
sobrevieram quaisquer
circunstâncias que modificassem
o raciocínio
delineado na decisão agravada
,
cumpre-me ratificar a conclusão de que, em cognição sumária e perfunctória, realmente não foi possível divisar elementos suficientes a ensejar um juízo positivo e seguro quanto à probabilidade de êxito da pretensão recursal e perigo de dano que justificasse a concessão do excepcional efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020